Tribunal: TCU
Processo: 033.763/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17629/2021-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS, em desfavor do Sr. Domingos Vinicius de Araújo Santos (CPF: XXX.499.463-XX), na condição de secretário municipal de Saúde de Caxias/MA (gestão: a partir de 1/1/2009) e da Prefeitura Municipal de Caxias - MA (CNPJ: 06.082.820/0001-56), em razão do cumprimento parcial do Termo de Ajuste Sanitário s/no , publicado em 24/8/2010, firmado com o Ministério da Saúde, com o intuito de solucionar impropriedades constantes do Relatório de Auditoria Denasus no 8895 (§ 1o da instrução). Considerando que os recursos objeto do presente processo foram repassados ao Município de Caxias - MA durante os exercícios de 2005 a 2008, na modalidade fundo a fundo, os quais foram objeto de Termo de Ajuste Sanitário, então em voga, como forma de solucionar pendências relativas a desvios de objeto na aplicação de parte dos recursos, estimada em R$ 104.561,37 (§§ 2.1 a 2.3, e 4.7 da instrução); Considerando que os responsáveis, retro referidos, não apresentaram esclarecimentos adicionais na fase interna da TCE, o que conduziu à conclusão constante do relatório do tomador de contas, do relatório de auditoria e do certificado de auditoria pela irregularidade das contas, conclusão essa que foi levada ao conhecimento do ministro responsável pela área (§§ 2.4 a 2.8, 4 e 4.1 da instrução); Considerando que, em se tratando de desvio de objeto, a jurisprudência deste Tribunal consolidou-se no sentido de caber ao ente a quem aproveitou a despesa em desvio de finalidade proceder à recomposição ao fundo; e que, não havendo indícios de locupletamento pessoal, não caberia imputação de débito ao gestor, mas, eventualmente, apenas a irregularidade das contas e a aplicação de multa (§§ 4.10 a 4.13 da instrução); Considerando entretanto que, relativamente à responsabilidade do ente federado pela recomposição do fundo, o Acórdão 1045/2020-TCU-Plenário , relator Min. Benjamin Zymler, concluiu não ser adequado, transcorridos mais de dez anos, exigir que recursos necessários ao atendimento da população no momento presente, quaisquer que sejam os objetivos atuais, sejam utilizados para ressarcir ausência pretérita de destinação adequada, o que representaria punição indireta aos munícipes e, até mesmo, ao gestor municipal atual, que se veria restringido em sua capacidade de atuação; pelo que caberia apenas, onde possível, a apenação do gestor faltoso (§ 4.15 da instrução); Considerando no entanto que, em relação ao gestor responsável, os desvios de finalidade sob análise ocorreram entre os exercícios de 2007 a 2009 e a ausência de cumprimento do Termo de Ajuste Sanitário em 01/03/2011, sem que tenha sido efetivada audiência em relação a qualquer das falhas até o presente momento, pelo que já estaria prescrita a pretensão punitiva deste Tribunal (§ 4.14, 5 e 5.1 da instrução); Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica, no sentido do arquivamento da presente TCE sem julgamento de mérito, em razão da ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo; endossados pelo representante do MP/TCU em seu parecer (§§ 6o a 6.1 e 8o da instrução, e peças 64 a 67); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, em: arquivar a presente TCE ante a ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei no 8.443/92 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do RI/TU; b) dar ciência do presente acórdão ao FNS e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 033.763/2020-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Domingos Vinicius de Araujo Santos (XXX.499.463-XX); Prefeitura Municipal de Caxias - MA (06.082.820/0001-56) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Caxias - MA 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há.